Tribunal: STF
Processo: Rcl 62879
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Tatyane da França do Nascimento contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no Processo 1003045-73.2020.8.26.0590, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidora pública municipal fosse calculado com base no salário mínimo, ao argumento de que é vedado ao Poder Judiciário fixar base de cálculo de adicional de forma diversa.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4, abaixo transcrito:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 



    O aresto reclamado e a sentença por ele reformada consignaram, respectivamente:



    “No entanto, a referida LCM 646/10 remete à legislação federal a metodologia de cálculo do referido adicional, sem maiores especificações: 



    ‘Art. 15. A metodologia de cálculo de pagamento dos adicionais será definida na forma da legislação e das normas federais em vigor, mediante utilização de instrumento de gestão que discipline e regularize a execução operacional, bem como a implantação, propiciando seu pagamento.’



    A respeito da base de cálculo desse benefício, vejo que, tendo a legislação municipal se reportado expressamente à legislação federal, o art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho foi incorporado ao regramento estatutário local, com a redação seguinte: 



    ‘Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (destaquei).’



    Sendo assim, deve-se aplicar o percentual do adicional de insalubridade calculado sobre o valor do salário-mínimo, mormente ao se considerar que é vedado ao Poder Judiciário fixar base de cálculo de adicional de forma diversa. 



    Esta interpretação deve prevalecer ainda que se alegue a vedação constitucional de vinculação do salário-mínimo (art. 7º, inciso IV, CF/88) e o teor da Súmula Vinculante n° 04 do STF. Isso porque há previsão específica na lei local (remetendo-se à lei federal) a respeito da base de cálculo adotada para o cálculo do adicional de insalubridade dos servidores estatutários do Município de Campo Limpo Paulista. Qualquer alteração desta natureza, enfim, deve ocorrer por meio de lei, vedando-se que o Poder Judiciário substitua o Legislativo neste ponto.” (documento eletrônico 8, pp. 6-7; grifos no original)



    “Ao dispor sobre as condições para concessão do adicional de insalubridade ao funcionalismo local, a Lei Complementar nº 646/2.010 estabelece que ‘A metodologia de cálculo de pagamento dos adicionais será definida na forma da legislação e das normas federais em vigor, mediante utilização de instrumento de gestão que discipline e regularize a execução operacional, bem como a implantação, propiciando seu pagamento’ grifei (artigo 15). 



    Desse modo, sendo a Lei nº 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais) norma ‘equivalente’ à Lei Municipal nº 1.780/1.979 (à luz da natureza do vínculo jurídico-administrativo), presume-se que a suplementação da lacuna legislativa do Município caiba àquele primeiro diploma.” (documento eletrônico 6, p. 144; grifos no original)



    Por oportuno, transcrevo os arts. 14 e 15 da Lei Complementar n. 646/2003, do Município de São Vicente/SP:



    “Art. 14 - Os adicionais de insalubridade ou de periculosidade não se incorporam, a qualquer título, aos vencimentos.



    Art. 15. A metodologia de cálculo de pagamento dos adicionais será definida na forma da legislação e das normas federais em vigor, mediante utilização de instrumento de gestão que discipline e regularize a execução operacional, bem como a implantação, propiciando seu pagamento.” (documento eletrônico 4, p. 4)



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, em substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista. A decisão impugnada apenas interpretou os termos da legislação local, que remete a solução à legislação federal. 



    Na verdade, é a reclamante quem pretende substituir a base de cálculo prevista em lei do adicional de insalubridade, o que afrontaria a Súmula Vinculante 4. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 163 E 448. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. VERBA INTEGRANTE DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. A reclamação constitucional não se presta à cassação da decisão proferida por Corte de origem que, atuando nos termos do art. 1.030 do CPC, inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quando não demostrada a existência de erro ou teratologia no ato reclamado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.723 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/4/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 27.226 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/2/2018)



    No mesmo sentido, Rcl 57.866, Dje de 15/9/2023, de minha relatoria.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator